Tribunal: TJMT
Processo: 1009081-15.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMATÓRIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADAS - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DESCREDENCIADA – AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS – IMPEDIMENTO NÃO COMPROVADO – AQUISIÇÃO DISPONÍVEL NA DISTRIBUIDORA INDICADA PELA FABRICANTE – INOBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Considerando que a cidade de Cuiabá é o município onde os produtos da fabricante deveriam ser entregues, já que a empresa Apelada tem sede nesta Urbe, a teor do que dispõe o art. 53, III, “d”, do CPC, é competente o foro da Comarca de Cuiabá/MT.
Denota-se que o Juiz a quo enfrentou o argumento deduzido pela Apelante (Ré) para firmar sua convicção, e por isso não há falar em deficiência ou falta de fundamentação do decisum.
Ao analisar a ilegitimidade ativa arguida pela Apelante, o Juiz enfrentou o argumento da fabricante que consistia na inutilidade da ação para a tutela de direitos que não seriam da Apelada.
Consoante preconiza o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, ao Autor incumbe o ônus da prova acerca dos fatos constitutivos de seu direito.
A Apelada não comprovou que, por estar na condição de empresa de assistência técnica não credenciada, foi impedida de adquirir peças e componentes eletrônicos da marca SAMSUNG.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009081-15.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CONNECT BRASIL SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 19.900.231/0001-80 (APELADO), WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - CPF: 849.025.231-91 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (APELANTE), OTAVIO AUGUSTO DAL MOLIN DOMIT - CPF: 010.951.420-38 (ADVOGADO), GUILHERME RIZZO AMARAL - CPF: 899.554.470-87 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (APELANTE), FELIPE MOLINA DE CASTRO ROLAND - CPF: 378.897.418-47 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMATÓRIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA

RELATIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADAS - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DESCREDENCIADA – AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS – IMPEDIMENTO NÃO COMPROVADO – AQUISIÇÃO DISPONÍVEL NA DISTRIBUIDORA INDICADA PELA FABRICANTE – INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Considerando que a cidade de Cuiabá é o município onde os produtos da fabricante deveriam ser entregues, já que a empresa Apelada tem sede nesta Urbe, a teor do que dispõe o art. 53, III, “d”, do CPC, é competente o foro da Comarca de Cuiabá/MT.

Denota-se que o Juiz
a quo
enfrentou o argumento deduzido pela Apelante (Ré) para firmar sua convicção, e por isso não há falar em deficiência ou falta de fundamentação do
decisum
.

Ao analisar a ilegitimidade ativa arguida pela Apelante, o Juiz enfrentou o argumento da fabricante que consistia na inutilidade da ação para a tutela de direitos que não seriam da Apelada.

Consoante preconiza o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, ao Autor incumbe o ônus da prova acerca dos fatos constitutivos de seu direito.

A Apelada não comprovou que, por estar na condição de empresa de assistência técnica não credenciada, foi impedida de adquirir peças e componentes eletrônicos da marca SAMSUNG.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SAMSUNG Eletrônica da Amazônia Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Reclamatória
ajuizada por
Connect Brasil Serviços de Comunicações Ltda.
, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a Recorrente à venda das peças e componentes necessários à Recorrida mediante pagamento antecipado, sem limitação de quantidade, para a utilização no conserto de aparelhos celulares,
tablets
e
notebooks
da referida marca, que estão fora do prazo de garantia e sem qualquer vínculo contratual de assistência técnica autorizada, de acordo com a média do mercado atual e praticados pela rede de assistência autorizada, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante da sucumbência, condenou a fabricante de equipamentos eletrônicos ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 16% (dezesseis por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, a Apelante argui, preliminarmente, a incompetência do Juízo, pois entende que, em consonância com o art. 46 c/c 53, III, “d”, do CPC, a ação deve tramitar no Foro onde está localizada a sede da fabricante, ou seja, Santo Amaro/SP.

Ainda em preliminar, sustenta a falta de fundamentação (art. 489, § 1.o, IV, CPC) do
decisum.

No mérito, defende a falta do interesse de agir da Apelada, vez que poderia obter, sem necessidade de pleitear tutela jurisdicional, aquilo que pretende, isto é, a compra de peças originais da fabricante.

Alega inexistir óbice para que assistências técnicas não credenciadas, como é o caso da Apelada, compre peças originais da SAMSUNG mediante cadastro prévio no sitio eletrônico da distribuidora Parcell.

Aduz que o caso não demonstra violação aos artigos 32 e 39, inciso IX, do CDC, pois há a possibilidade clara e evidente de que as assistências técnicas não autorizadas adquiram peças diretamente da distribuidora parceira da SAMSUNG.

Frisa que a Apelada não trouxe fatos e fundamentos jurídicos capazes de dar sustentação ao pedido de fornecimento de componentes e ferramentas para reinserção de IMEI.

Com esses argumentos, requer o acolhimento das preliminares e, via de consequência, a nulidade da sentença. No mérito, pugna pela improcedência da pretensão inicial.

Contrarrazões no ID. 143965934.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUÍZO)

Egrégia Câmara:

A Apelante alega que o processo deve tramitar na Comarca de Santo Amaro/SP, pois é a cidade onde está localizada a sede da fabricante.

Consoante preconiza o art. 53, III, “d”, do Código de Processo Civil, nas ações em que se exige o cumprimento de obrigação, é competente o foro do lugar onde a responsabilidade deverá ser satisfeita.

Na hipótese, considerando que a cidade de Cuiabá é o município onde os produtos da fabricante deveriam ser entregues, já que a empresa Apelada tem sede nesta urbe, a teor do que dispõe o art. 53, III, “d”, do CPC, é competente o foro da Comarca de Cuiabá/MT.

Por essa razão,
rejeito
a prefacial.

VOTO PRELIMINAR (FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO)

Egrégia Câmara:

A Apelante alega que a sentença não poderia ter
“aplicado o CDC em favor da CONNECT após ter rejeitado a preliminar de ilegitimidade ativa para a defesa da esfera de consumidores da fabricante, conforme o precedente apresentado pela SAMSUNG em embargos de declaração, o qual foi sumariamente ignorado. Essa contradição precisava necessariamente ser resolvida, eliminando-a ou, no mínimo, apontando as razões pelas quais tal solução não seria contraditória”.

Pugna, assim, pela nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, com arrimo no art. 489, § 1.o, IV, do CPC.

Acerca do tema, a Constituição Federal determina, no artigo 93, inciso IX, que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e todas as decisões fundamentadas, sob pena de nulidade.

Em consonância com esse mandamento, o artigo 11 do CPC estabelece que
“todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 489, § 1.o, estabelece de modo preciso quais as hipóteses em que
não
se considera fundamentada a decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença: [...]

§ 1.o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

É essencial, portanto, que as decisões judiciais estejam coerentes com os fatos apresentados pelas partes. A fundamentação do julgado, por sua vez, não pode se mostrar incompreensível ou contraditória, ao ponto de gerar dúvida acerca da conclusão apresentada pelo Julgador.

Na hipótese, pelo que se vê no ID. 143965905, ao contestar a ação, a Apelante defendeu a ilegitimidade da Apelada para pleitear, em nome próprio, a tutela de direitos que, em tese, são da coletividade de consumidores da SAMSUNG.

Na sentença, o Juiz consignou que a tese defensiva não merecia acolhimento, uma vez que a Apelada (Autora) pleiteia direito
próprio
em poder adquirir peças e componentes da fabricante para a correta execução e prestação de seus serviços de assistência técnica.

Denota-se, portanto, que o Juiz
a quo
enfrentou o argumento deduzido pela Apelante (Ré) para firmar sua convicção, e por isso não há falar em ausência ou deficiência de fundamentação.

Rejeito
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Apelada
Connect Brasil Serviços de Comunicações Ltda.
ajuizou Reclamatória em face da Apelante
SAMSUNG Eletrônica da Amazônia Ltda..

Em suas razões, explicitou que é empresa especializada na reparação e manutenção de equipamentos de comunicação e presta serviço de assistência técnica para aparelhos e equipamentos de telefonia de diversas marcas, em especial telefones celulares.

Afirmou que as principais fabricantes, fornecedores e distribuidores de aparelhos eletroeletrônicos, em especial, o aparelho celular, tem a prática de credenciar assistências técnicas em várias regiões do Brasil, com o objetivo de atender aos clientes.

Frisou que para prestar serviço de reparos em aparelhos fora do prazo de garantia, necessita adquirir peças originais, que somente a Apelante possui.

Ressaltou que por força dos arts. 32, parágrafo único, e 39, IX, do CDC (Lei n° 8.078/90), há obrigação do fabricante e importador em manter no mercado as peças e componentes depois de cessada a oferta, a fim de que os consumidores não fiquem prejudicados, caso seus produtos apresentem vícios. Por corolário, não é permitido ao fornecedor recusar a venda de bens ou a prestação de serviços à pessoa interessada.

Aduziu que não almeja qualquer vínculo ou credenciamento com a Apelante como assistência técnica, apenas quer ter o direito de comprar as peças genuínas para poder atender aos seus clientes que possuem aparelhos da marca SAMSUNG.

Ao final, requereu que a
SAMSUNG Eletrônica da Amazônia Ltda.
seja compelida a proceder à
“venda de peças e componentes necessários à autora, mediante pagamento antecipado, sem distinção da regra de mercado, mas para utilização apenas para conserto de aparelho que estão fora de garantia e sem qualquer vínculo contratual de assistência técnica autorizada, com os valores condizentes com a média do mercado atual”.

Além disso, que a fabricante disponibilize o
“acesso às ferramentas para que seja realizada a “reinscrição” de IMEI nas placas novas adquiridas, uma vez que as placas novas vem sem o número de IMEI, sendo tal procedimento realizado na assistência técnica.

Na contestação, a
SAMSUNG Eletrônica da Amazônia Ltda.
defendeu a incompetência relativa do Juízo, a falta de pressuposto processual por irregularidade na representação da Autora (Apelada), falta do interesse de agir, ilegitimidade ativa, inépcia da Inicial, necessidade do credenciamento da empresa de assistência técnica junto à distribuidora Pracell para a aquisição das peças e componentes originais da fabricante, bem como inexistência de violação ao direito dos consumidores e à livre concorrência (ID. 143965905).

Réplica no ID. 143965912.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido (ID. 143965917).

Na sentença, o Juiz rejeitou as preliminares suscitadas e julgou procedente a pretensão inicial nos seguintes termos (ID. 143965922):

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente Ação Reclamatória ajuizada por
CONNECT Brasil Serviços de Comunicações Ltda.
em desfavor da
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.
, para:

a.
Condenar
a requerida à venda das peças e componentes necessários à parte autora, mediante pagamento antecipado, sem limitação de quantidades, para a utilização no conserto de aparelhos celulares, tablets e notebooks da referida marca, que estão fora do prazo de garantia e sem qualquer vínculo contratual de assistência técnica autorizada, de acordo com os valores condizentes com a média do mercado atual e praticados junto a sua rede de assistência autorizada, inclusive para atualização de Imei de placas trocadas nos referidos reparos, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b.
Condenar
o requerido pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 16% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Inconformada,
SAMSUNG Eletrônica da Amazônia Ltda.
interpôs este recurso em que almeja a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

A Apelante alega que a ação proposta é totalmente desnecessária, pois nada impede a Apelada de ter acesso a peças e componentes originais, tendo em vista que há contrato com a distribuidora parceira (Parcell) para possibilitar a compra pelas empresas que fazem assistências técnicas não autorizadas. Logo, falta interesse processual à Apelada, e o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Pois bm. Como é cediço, o interesse de agir surge a partir do momento em que o ajuizamento da demanda se torna indispensável para o alcance da pretensão resistida pela parte adversa.

Ao que se observa do Contrato Social de ID. 143965065, a Apelada tem como objeto empresarial a importação, exportação, comércio, manutenção e reparação de equipamentos de telefonia, comunicação, informática, acessórios de informática e telefonia móvel celular.

O exercício da atividade empresarial está corroborado pelas ordens de serviço anexadas nos IDs. 143965069 e 143965072, pelas quais se extrai a informação de que dois consumidores entregaram à empresa Recorrida, no mês de Janeiro/2021, aparelhos celular da marca SAMSUNG para troca da tela frontal que estava quebrada e, até o momento, não foi possível efetuar a substituição das peças.

Com efeito, tendo em vista que a pretensão da Apelada está circunscrita à resistência da Apelante em lhe vender as peças e componentes da marca SAMSUNG, é cristalino o interesse de agir da Recorrida.

Noutro ponto, a Apelante alega que a Apelada pode adquirir peças e componentes originais da SAMSUNG, mediante o prévio cadastro no sitio eletrônico da distribuidora “PRACELL”.

Da leitura do Contrato de ID. 143965907, verifica-se que a Apelada CONNECT já foi cadastrada como assistente técnica autorizada da Apelante SAMSUNG; todavia, em razão de supostas irregularidades na condução dos processos de reparos dos produtos e má prestação de serviço, foi descredenciada (ID. 143965909).

Com isso, não se afigura razoável obrigar a Apelante (SAMSUNG) a fornecer peças e componentes a uma empresa não autorizada (Apelada), notadamente porque houve quebra de confiança na prestação de serviços da Recorrida em razão de supostas irregularidades.

Convém ponderar que a fabricante é responsável solidária quanto ao produto/serviço realizado pela assistência técnica. Logo, diante de eventual falha na prestação de serviço da empresa autorizada que utiliza das peças/componentes da fabricante, esta será responsabilizada juntamente com a prestadora de serviço.

In casu
, conforme itens 1.1 e 1.2 do Contrato de ID. 143965906, a Recorrente disponibiliza peças e componentes originais às empresas não credenciadas por meio da Distribuidora denominada “PARCELL” (WI Comércio de Acessórios Eireli EPP – CNPJ 24.958.341/0001-32):

“WI COMERCIO DE ACESSORIOS EIRELI EPP, com sede na Rua Doutor Veiga Filho, 350 CEP: 12299-000, na cidade de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o no 24.958.341/0001-32, neste ato devidamente representada,
doravante denominado “DISTRIBUIDOR”.

[...]

1.1. Por meio deste instrumento a SAMSUNG nomeia o DISTRIBUIDOR, como um DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, para as peças de HHP, comercializadas ou distribuídas pela SAMSUNG, com o objetivo de revenda a Usuários Finais.

1.2. O DISTRIBUIDOR fica neste ato autorizado a fazer a distribuição de PEÇAS de HHP, limitado ao território nacional, podendo comercializá-las diretamente aos Usuários Finais, comprometendo-se a adquirir e manter, a todo o tempo, uma quantidade e variedade suficiente de PEÇAS em estoque, para fins de revenda.”

Assim, se há interesse da Apelada em adquirir peças e componentes fabricados pela Recorrente, basta que efetue a compra na distribuidora “PARCELL”, a qual está autorizada a comercializar peças e equipamentos originais para os usuários finais.

Feita essa constatação, exsurge do art. 373, I, do CPC, que ao autor incumbe o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, sob pena de ser julgado improcedente o pedido formulado na inicial.

Sobre o tema ensina Costa Machado, em Código de Processo Civil Interpretado, 6. ed., São Paulo: Manole, 2007, p. 350:

Fato constitutivo é aquele que é apto a dar nascimento à relação jurídica que o autor afirma existir ou ao direito que dá sustentação à pretensão deduzida pelo autor em juízo. Normalmente, ao autor é atribuído o encargo de provar os vários fatos constitutivos e não apenas um; tudo dependerá da maior ou menor complexidade da causa de pedir apresentada na petição inicial. A consequência do não-

desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o julgamento da improcedência do pedido (actore non probante absolvitur reus).

No caso em exame, dessume-se que a Apelada não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, I, do CPC, tendo em vista a ausência de documentos capazes de comprovar a impossibilidade ou impedimento de aquisição das peças e componentes originais da marca SAMSUNG.

O que se tem comprovado é que a Apelante, em momento algum, impediu a Recorrida de adquirir os produtos originais da marca SAMSUNG, mas anunciou que o procedimento de compra deve ser por meio da distribuidora “PARCELL”.

Em outras palavras, não sobressaem dúvidas de que as peças e componentes originais da marca SAMSUNG são comercializadas pela
Distribuidora Parcell
, inclusive para empesa de assistência técnica que não seja credenciada à SAMSUNG, como é o caso da Apelante. Logo, imperiosa a reforma da sentença.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - NÃO CUMPRIMENTO DO CONTRATO - ÔNUS DA PROVA - AUTOR - ART. 373, I, DO CPC - NÃO DESINCUMBÊNCIA. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora produzir prova do fato constitutivo do seu direito. Não tendo o autor se desincumbido desse ônus, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.
(TJMG. AC 10696160001470001. Relator José de Carvalho Barbosa. Julgado em 06/02/2020. Publicado em 14/02/2020).

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso
, reformo a sentença vergastada e julgo improcedente a pretensão inicial.

Via de consequência, inverto o ônus da sucumbência e condeno a parte Autora/Apelada (Connect Brasil Serviços de Comunicações Ltda.) ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 16% (dezesseis por cento) do valor atualizado da causa.

Por fim, tendo em vista que o Apelo foi provido, não há falar em trabalho adicional da SAMSUNG Eletrônica da Amazônia Ltda., mas de trabalho necessário para o provimento deste recurso de apelação, o que impossibilita a incidência da regra do artigo 85, § 11, da Lei de Ritos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023